Tribunal: TJDFT
Processo: 0000512-20.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000512-20.2019.8.07.0010 RECORRENTE:RAFAEL MARCOLINO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribuna de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Provas. Individualização da pena: duas causas de aumento. Atenuante genérica. Teoria da coculpabilidade. 1. As declarações dos menores, que participaram dos roubos -- de que o réu participou da empreitada criminosa --, corroboradas pelo reconhecimento feito pela vítima e depoimento dos policiais, são provas suficientes que autorizam a condenação. 2 - Presente mais de uma causa de aumento para o crime de roubo, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem. 3 - A incidência da atenuante genérica prevista no art. 66 do CP, baseada na teoria da coculpabilidade estatal, depende da prova da omissão do Estado, ou seja, que o Estado deixou de satisfazer necessidades básicas do agente, concorrendo para que ele delinquisse e passasse a cometer crimes, pena de se privilegiar a impunidade. 4 - A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ). 5 - Apelação do MP provida. Não providas as dos réus. O recorrente aponta violação ao artigo 157, § 2o, inciso, V, do Código Penal, sob o argumento de que o tempo de restrição de liberdade da vítima foi de 15 a 20 minutos. Sendo assim, requer o afastamento da referida majorante. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 157, § 2o, do CP, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir pois a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003